Tribunal: TJES
Processo: 5000090-18.2017.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000090-18.2017.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUZI DARLEN SOUZA
RECORRIDO: MARLENE CYRILO PINTO CALDEIRA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Suzi Darlen Souza em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos contidos na exordial em ação indenizatória por dano material e moral.

O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrida a pagar indenização a recorrente no importe de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais) a título de danos morais. Ademais, julgou improcedente o pleito contido na exordial quanto aos danos materiais alegadamente sofridos.

Em sede recursal, pugna a recorrente pela reforma da sentença com a procedência do pleito indenizatório por danos materiais suportados, tendo em vista a comprovação da perda dos móveis e do furto de energia por culpa da recorrida. Além disso, pugna pela majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, concedo à recorrente os benefícios da gratuidade judiciária, eis que atendidos os requisitos legais, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção de sua hipossuficiência financeira.

Vislumbra-se que a sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que a autora, ora recorrente, não juntou prova idônea para comprovar as alegações feitas na inicial. Conforme previsão do art. 373, I, do CPC, cabia a recorrente comprovar fato constitutivo do seu direito.

Quanto a deterioração dos móveis pelo vazamento de água, a autora comprovou por meio de prova testemunhal que teve os móveis molhados por conta deste ocorrido, mas não restou demonstrada a culpa da recorrida e nem a danificação dos móveis por conta da água. Já em relação ao aumento de consumo de energia elétrica por suposto furto da recorrida, a recorrente não comprova o aumento do consumo, tendo juntado aos autos apenas faturas de período posterior.

No caso concreto, entendeu o Magistrado
a quo
que, apesar de não restarem comprovado os danos materiais sofridos pela autora, ora recorrente, por conta da conduta da recorrida, de fato, restou comprovado por meio de prova testemunhal que a recorrente foi vítima de acusações difamatórias que ofenderam a sua honra, proferidas pela recorrida. Sendo assim, restando comprovado abalo moral que ultrapassou o mero dissabor do cotidiano por conduta ilícita da recorrida, tenho como caracterizado o dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

Quanto ao valor da indenização arbitrado pelo magistrado
a quo
a título de danos morais, temos que esta deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Pelo exposto, entendo que o valor fixado relativo à indenização por danos morais no importe de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais) é proporcional em relação ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pela recorrida e os desdobramentos decorridos do fato.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo isto permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95 e pela jurisprudência pátria. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...................................................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento, eis que deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Sem custas e sem honorários, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 20 de fevereiro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito - Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.